Tribunal: TJDFT
Processo: 0766963-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o DF a fornecer leito hospitalar em UTI na rede pública e custear as despesas em hospital conveniado ou particular. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de custeio das despesas em hospital particular.
2 – Preliminar. Interesse de agir. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a alegação de que o autor não buscou, inicialmente, atendimento em hospital público. Trata-se, portanto, do mérito da causa. Preliminar que se rejeita.
3 – Internação de urgência. A admissão em leito de UTI não decorre de um ato isolado do médico que acompanha o paciente, mas é atribuição do intensivista (art. 2o. da Resolução CFM n.2156/2016) e submete-se, no sistema público do DF, ao previsto no art. 4o. da Portaria n. 1388/2017, da Secretaria de Saúde, que prevê a observância de protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização, buscando a alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão (art. 4o.).
4 – Custeio de despesas. Ausência de prévia solicitação de internação. Não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento do paciente na rede pública antes da internação na rede privada. O autor buscou o hospital privado no dia 19/12/2021 para consulta e lá foi internada em leito de UTI. Ainda no dia 19/12/2021, houve pedido, por intermédio da Defensoria Pública, de transferência para UTI em rede pública. No dia 20/12/2021, a CRIH foi intimada da decisão que deferiu a tutela de urgência e, no mesmo dia, o autor foi admitido em leito regulado de UTI (ID 38853949). Não houve atraso no cumprimento da decisão cautelar. A internação em leito de UTI na rede pública deve observar a ordem de prioridade clínica, consoante critérios técnicos determinados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Determinar o custeio de despesas em hospital privado, sem análise de critérios técnicos, seria o mesmo que admitir que todos os pacientes que aguardam por um leito de UTI público buscassem atendimento em hospital particular às expensas do Estado, sem qualquer ordem de prioridade. Desse modo, não se verifica omissão estatal. Todavia, diante da ausência de interposição de recurso pelo Distrito Federal, deve ser mantida a sentença que condenou o réu ao custeio das despesas em hospital particular a partir de 19/12/2021 às 22:49, em razão do princípio tantum devolutum quantum appellatum. Sentença mantida.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.
W